Tribunal: TJDFT
Processo: 0722456-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão controvertida consiste em saber se o contrato de fornecimento de energia elétrica celebrado entre as partes é ou não essencial ao soerguimento das requerentes no âmbito do processo de recuperação judicial e, em caso positivo, se a eficácia da avença deve se prolongar no tempo.
2. As requerentes vendem a maior parte da energia elétrica adquirida no mercado livre e ainda auferem lucro. Assim, deve ser afastada a tese de essencialidade para o soerguimento.
3. Agravo conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Unânime.